Tribunal: CARF
Processo: 17734.721832/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721832/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.253 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
FABIO SABINO RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Uma vez intimado o contribuinte do Acórdão proferido pela DRJ, inicia-se o
prazo de 30 dias para a interposição do Recurso Voluntário, nos termos do
Decreto no 70.235/72. Após o decurso do prazo legal e não havendo razões da
contribuinte contrárias à constatação de intempestividade, o recurso voluntário não
deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto da
relatora. Vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que reconhecia a
tempestividade.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721832/2017-38
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721832/2017-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-63.524 - 7a Turma
da DRJ/CTA, de 16 de agosto de 2018, que manteve a exclusão do Simples Nacional, efetivada pelo
Ato Declaratório Executivo – DRF/BEL no 2673467 de 01/09/2017, com efeitos a partir de
01/01/2018, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
Conforme informação extraída da tela a seguir (fl. 68), tratam-se de 24 (vinte e quatro)
débitos do próprio Simples Nacional e de 1 (um) débito previdenciário (divergência entre GFIP e
GPS).

Conforme relatório do Acórdão da DRJ, em sua manifestação de inconformidade,
a contribuinte trata exclusivamente de questões relacionadas ao ISSQN, conforme se verifica do
trecho reproduzido:
Cientificada da exclusão, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que:
Paga seu ISSQN através de cota única anual nos termos do Decreto Lei Federal
406/68 e da Lei Municipal de Belém do PA no7.056/77.
Discorre sobre sua sistemática de recolhimentos de ISS e conclui que inexiste
qualquer débito do impugnante em matéria de ISSQN.
Anexa comprovantes de seus recolhimentos anuais de ISSQN e aduz que o
tratamento diferenciado para o recolhimento de ISSQN, dos escritórios de advocacia,
em cota única anual, está consolidado pela jurisprudência.
A DRJ consultou a situação dos débitos constantes no ADE no sistema
informatizado SIVEX, e constatou que não foram regularizados dentro do prazo legal, 30 dias
após a ciência do ADE, 23 (vinte e três) débitos do Simples Nacional e o débito previdenciário.
Como somente uma das pendências identificadas no ADE foi regularizada no limite
legal, a decisão da DRJ concluiu pela manutenção da exclusão da empresa do Simples Nacional. O
Acórdão não possui ementa.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721832/2017-38

Cientificado dessa decisão em 06/09/2018 (fl. 84), o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 10/10/2018, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte defende que, como teria tomado ciência do julgamento do
recurso (manifestação de inconformidade) em setembro de 2018, a decisão da exclusão do Simples
passaria a ter efeito no ano-calendário 2019, sem efeitos retroativos à janeiro de 2018, nos termos do
§ 6o do art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e dos arts. 83, § 3o e 84, VI da Resolução
CGSN no 140, de 2018.
Ocorre que, conforme regramento da Lei complementar 123/2006, juntamente
com o entendimento exarado pela Resolução CGSN n. 140/2018, o recurso tem efeito
suspensivo e a decisão que se suceder tem efeitos para o ano subsequente, c não
efeitos retroativos.
Dispõe a LC 123/2006:
"Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
(...)
§ 6o Na hipótese prevista no § õ2, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos,
bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso-
Normaliza a Resoluçao RFB no 140:
"Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
(...)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, guanto
aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar n° 123, de 2006. art.
39. 5 6°V
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da Ciência dO termo de eXClUSãO. se a
empresa estiver em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal. Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
Destarte, como a data de julgamento do recurso é de setembro de 2018, data em
que o recorrente tomou ciência da negativa da inconformidade, a decisão dc exclusão
do simples passará a viger no ano-calendário 2019, e não com efeitos retroativos à
janeiro de 2018, conforme prescreve taxativamente as normas acima transcritas, já que
o recurso tem efeito suspensivo, e a demora no julgamento do mesmo não fora culpa
do contribuinte, que seguiu pagando o SIMPLES normalmente no ano de 2018.
Assim, protesta o recorrente pela manutenção do regime do SIMPLES Nacional,
durante o ano de 2018, passando a exclusão a viger somente à partir de janeiro de 2019.
De outra banda, considerando que o dia 07.09.2018, é feriado nacional,
prorroga-se para o dia útil subsequente a data de 10.09.2018 a contagem dos 30
(trinta) dias para pagamento e regularização do débito, e na presente data, ou seja,
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721832/2017-38

10.10.2018, o recorrente regularizou com a RECEITA FEDERAL o parcelamento do
acordo em anexo, cumprindo com o prazo avençado para tornar sem efeito
automaticamente o ato de exclusão:
"Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 1o Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput. a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contado da ciência da
exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo
Simples Nacional. (Lei Complementar n° 123. de 2006, art. 31, § 2°)"
Nestes termos, protestamos pela permanência como optante pelo Simples
Nacional, nos termos Parágrafo 1o da Resolução CGSN 140.

Ao final, requer:
a) A permanencia do recorrente no Simples Nacional, ano calendario 2018,
protestando, desde já, por duplo grau hierárquico, e acaso seja a hipótese de exclusão
que a mesma ocorra somente para o ano de 2019.
b) O acolhimento integral da tese esposada no presente Recurso Impugnatório
para a manutenção em definitivo do Simples Nacional, nos termos do parágrafo 1".
Art. 84 da RESOLUÇÃO CGSN Nü 140, DE 22 DE MAIO DE 2018;
c) Protesta ao final, e desde já, pela ampla produção de provas, juntadas
ulteriores de documentos, e tudo mais que for necessário ao deslinde deste processo
administrativo, bem como pelo encaminhamento do presente, cm grau de recurso, para
o superior Hierárquico;
São os termos que pede, e espera deferimento.

É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721832/2017-38

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Inicialmente, analisando-se os requisitos de admissibilidade do Recurso
Voluntário, constata-se que a contestação é intempestiva.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) o prazo legal para
formalização do recurso voluntário, com efeito suspensivo, é de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência da decisão.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A forma de contagem do prazo de impugnação / contestação está regrada pelo
artigo 5o do PAF:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do teor do Acórdão no
06-63.524 - 7a Turma da DRJ/CTA em 06/09/2018 (fls. 83 e 84), via postal, tendo apresentado
Recurso Voluntário em 10/10/2018 (fl. 78).
Reproduzo as informações contidas nas fls. 83 e 84, que foram apresentadas pela
própria interessada com o Recurso Voluntário:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721832/2017-38

Chamo a atenção, para o fato de que consta nos autos um registro manuscrito da
interessada (fls. 75), contendo a informação de que teria recebido o Acórdão em 11/09/2018,
conforme imagem a seguir. No entanto, não consegui identificar nada que me levasse a concluir
que a ciência da intimação teria sido pessoal, ao invés da via postal, caracterizada pelos
documentos de fls. 83 e 84, reproduzidos acima.

Destaco que em vários trechos do Recurso Voluntário a contribuinte faz referência
à data da ciência do Acórdão da DRJ, quer seja especificamente quanto à data, ao período e,
ainda, à contagem do prazo para pagamento e regularização dos débitos, indicando que a ciência
teria ocorrido em 06/09/2018:
DOS FATOS
O Recorrente apresentou, tempestivamente, impugnação ao ato declaratório de
exclusão, em 28/09/2018. Em aproximados um ano após o manejo recursal, em
06.09.2018, recebeu a resposta negativa à inconformidade.
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.253 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.721832/2017-38

Destarte, como a data de julgamento do recurso é de setembro de 2018, data em que o
recorrente tomou ciência da negativa da inconformidade, a decisão de exclusão do
simples passará a viger no ano-calendário 2019, e não com efeitos retroativos à janeiro
de 2018, conforme prescreve taxativamente as normas acima transcritas, já que o
recurso tem efeito suspensivo, e a demora no julgamento do mesmo não fora culpa do
contribuinte, que seguiu pagando o SIMPLES normalmente no ano de 2018.
(...)
De outra banda, considerando que o dia 07.09.2018, é feriado nacional, prorroga-se
para o dia útil subsequente a data de 10.09.2018 a contagem dos 30 (trinta) dias
para pagamento e regularização do débito, e na presente data, ou seja, 10.10.2018, o
recorrente regularizou com a RECEITA FEDERAL o parcelamento do acordo em
anexo, cumprindo com o prazo avençado para tornar sem efeito automaticamente o ato
de exclusão:
(...)

Determinado que a ciência do Acórdão da DRJ ocorreu, via postal, em 06/09/2018
(quinta-feira), de acordo com o prazo previsto no art. 33 do PAF e com a regra de contagem
disposta no art. 5o do mesmo dispositivo, a contagem do prazo para contestação iniciou-se em
10/09/2018 (segunda-feira), primeiro dia útil após a data da ciência do Acórdão da DRJ, de
modo que o último dia para apresentação do recurso voluntário foi 09/10/2018 (terça-feira), dia
de expediente normal.
Logo, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 10/10/2018, ou seja,
após o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 33 do PAF, conclui-se pela sua
intempestividade.
Conclusão
Ante o exposto, por estar caracterizada nos autos a intempestividade da
contestação, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital